Tribunal: TJSP
Processo: 2179284-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM 15 DIAS. PEDIDO DE GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INSURGÊNCIA DA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE DO AUTOR CONFIRMADA, PELO MENOS EM CONSIGNAÇÃO SUMÁRIA. ESBULHO EXISTENTE. POSSE NOVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.